Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-05.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003693-05.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 025.207.421-19 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA
– PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA
–

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) –
VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PARECER FAVORÁVEL DO NAT –
NECESSIDADE COMPROVADA – REDIRECIONAR A OBRIGAÇÃO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que o autor é usuário do sistema público de saúde, comprovado a necessidade do procedimento e do tratamento de saúde, considerando o teor do laudo médico e o parecer favorável do NAT, e a inércia da Fazenda Pública em proceder a regulação do autor no SISREG, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos positivos previstos na Portaria n° 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente que a decisão de mérito foi proferida de forma
extra petita
, uma vez que a pretensão autoral foi o fornecimento de TFD, e não o tratamento da doença em si.

Quanto ao mérito da causa, infere que há comprovação nos autos do fornecimento do tratamento no âmbito do Estado, e que inexiste documento que corrobore com a alegação da parte sobre a necessidade e efetividade do tratamento por ela indicado, não sendo, os relatórios particulares e unilaterais apresentados, aptos e suficientes à comprovação da pretensão autoral.

Requer, provimento ao recurso para reconhecer e declarar a nulidade da r. sentença e, no mérito, requer a reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente, que seja a obrigação redirecionada ao Estado de Mato Grosso.

Devidamente intimada, ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de sentença extra petita.

Ab initio
, a preliminar não deve ser acolhida, pois a condenação do recorrente a realizar o tratamento de dor por estereotaxia fixada no dispositivo da sentença foi suscitado pela parte autora na exordial e ainda, fora disposto também, na decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória.

Pois bem.

No caso em apreço,
Rosimeire Almeida dos Santos, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, postulando o cadastramento no Programa de Tratamento Fora de Domicílio, para proceder à regulação junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Alega na exordial, que a finalidade desse cadastro cinge em possibilitar a realização do procedimento de implante de eletrodo cerebral profundo e do tratamento de dor por estereotaxia, tendo postulado ainda, o fornecimento de transporte aéreo e ajuda de custo para a alimentação e hospedagem da requerente.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 158965363), sob a seguinte fundamentação e dispositivo.

“(...)

A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme estabelecem os arts. 6º e 196, da Constituição Federal:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Conforme se verifica dos dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e recuperação.

No que tange ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD é importante ressaltar que o transporte interestadual é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, todavia, dispõe o item 3.1 da Resolução CIB nº. 005 de 11 de março de 2005 que:
“Nos casos em que o domicílio do usuário for fora da capital, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de origem do usuário e ou acompanhante o pagamento da passagem, ida/volta, de acordo com a portaria SAS/MS nº. 055 de 24/02/99 e Resolução CIB nº 061 de 16/12/03”.

Assim, demonstrado nos autos a necessidade do tratamento em outra localidade, indicado, inclusive, por profissional da rede pública de saúde, resplandece o direito da Autora à disponibilização das passagens, ajuda de custos, exames, consultas e medicamentos necessárias à viabilização do referido tratamento, bem como, a responsabilidade solidária de ambos os Requeridos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido inicial, confirmando a TUTELA DE URGÊNCIA outrora concedida, condenando os Requeridos na obrigação de fazer a realização do procedimento de implante de eletrodo cerebral profundo e do tratamento de dor por estereotaxia, preferencialmente em unidade de saúde localizada no Estado de Mato Grosso ou, em caso de inexistência de tratamento neste estado da federação, que a regulação da parte autora seja realizada junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no município de São Paulo/MT, bem condenando, ainda os requeridos a fornecer o transporte adequado e ajuda de custo para a alimentação e hospedagem da requerente e de seu acompanhante, sempre que haja necessidade de deslocamento, mediante prévio requerimento com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência.

Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.”

Diante disso, irresignado, o Reclamado, Município de Alta Floresta, interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, fundamentando que
há comprovação nos autos do fornecimento do tratamento no âmbito do Estado, e que inexiste documento que corrobore com a alegação da parte sobre a necessidade e efetividade do tratamento por ela indicado.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, quanta realização do procedimento, do tratamento e da regulação da parte demandante no TFD, razão pela qual entendo que nesse ponto a sentença deve ser mantida.

Isso porque, diferente do que defende o recorrente, a decisão proferida pelo juízo a quo, não limitou a realização do procedimento cirúrgico e do tratamento ao
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), mas sim facultou caso inexista tratamento neste estado, a regulação da recorrida no hospital supramencionado situado no município de São Paulo.

Ademais, não há como considerar a fundamentação do recorrente de que
a demandante não comprovou necessidade e efetividade do tratamento, pois
há nos autos parecer favorável do NAT (id.
158965688
), atestando a necessidade do Implante
de Eletrodo para Estimulação Cerebral e o Tratamento de Dor por Estereotaxia.

Além disso, contata-se que o pedido administrativo para cadastro do TFD perdurou por um longo período como pendente (id. 158965690), ressaindo ao final, negativa do Estado de Mato Grosso sob a fundamentação de que existe hospitais no Estado (
Hospital Geral de Cuiabá e Hospital São Benedito
) que realizam o procedimento (id. 158965277). Contudo, não procedeu a regulação da recorrida no SISREG para que realizasse o procedimento e o tratamento que necessita.

Á vista disso, diante dos argumentos suscitados pelo Município de Alta Floresta e toda fundamentação dispendida neste voto, não vislumbro nestes pontos o acolhimento das razões do recorrente.

Todavia, no que concerne ao pedido de redirecionamento da obrigação
ao Estado de Mato Grosso, melhor sorte socorre ao recorrente, pois
conforme sabido, o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Tal entendimento vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Mencionada divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa linha, evidencia-se que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, visto se tratar de procedimentos de alta complexidade.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para redirecionar a obrigação imposta na sentença ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023